Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713551-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SHIRLEY CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA RECORRIDO: MARCELO LERNER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO TJDFT. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO. EXECUÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do art. 203, § 1o, do CPC/15, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 do referido diploma, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 2. A extinção da execução só produz efeito quando declarada por sentença (CPC, art. 925). 3. Na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, é devido o arbitramento de honorários em favor do advogado do Executado (Impugnante), conforme REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). 4. A aplicação do princípio da sucumbência é extraída das regras contidas no artigo 85, caput, do CPC/15, que nem sempre são capazes de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação dos honorários devidos pelas partes. 5. O princípio da causalidade deve ser observado como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências. 6. Ao ajuizar o pedido de Cumprimento de Sentença, mesmo sem título executivo judicial, a Exequente/Agravada assumiu o risco da extinção da execução e, porque deu causa à impugnação oposta pelo Executado/Agravante, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, ao condená-la ao pagamento de honorários de sucumbência, a despeito de ter reconhecido a nulidade da execução, bem como ao fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico que seria obtido com a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença. Pugna pelo arbitramento da verba honorária com fundamento na equidade. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Hugo Queirós Alves de Souza, OAB/DF 49.258 (ID 43211994 - Pág. 22). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC,o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850.512/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022, concluiu que: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimávelou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 85, § 1o, do CPC, o recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Em que pese o inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável, o acórdão impugnado foi claro ao concluir que Shirley Cristina de Freitas Oliveira ingressou com cumprimento de sentença do valor relativo às benfeitorias erigidas no imóvel objeto de imissão na posse deferida em favor de Marcelo Lerner, no valor de R$ 1.199.180,62 (um milhão, cento e noventa e nove mil, cento e oitenta reais e sessenta e dois centavos). Ocorre que a instância revisora reconheceu que ela deveria ajuizar ação própria para postular a indenização pelas benfeitorias, porquanto não havia provimento condenatório nesse sentido. Consignou-se, então, que a Embargante, mesmo após a comunicação do Tribunal informando a concessão do efeito suspensivo ao agravo interposto pelo executado (ID 95627467, na origem), em 24/6/2021, insistiu no prosseguimento da execução na resposta à impugnação por ela apresentada, em 1o/7/2021 (ID 96368962, na origem), refutando a tese da inexistência de título executivo. Nessa linha, o voto condutor do acórdão concluiu que a impugnação do Embargante deveria ser acolhida e o cumprimento de sentença extinto, na forma do art. 485, I, c/c art. 924, I, ambos do CPC/15, por ausência de título executivo” (ID 40923128 - Págs. 1 e 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Hugo Queirós Alves de Souza, OAB/DF 49.258 (ID 43211994 - Pág. 22). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030